Tribunal: TJDFT
Processo: 0753433-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753433-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LIA RAQUEL CARDOSO SANTOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por L.R.C.S. contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0791821-87.2024.8.07.0016 indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da reclamante. Narra tratar, na origem, de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por L.R.C.S. em desfavor de P.H.C.P., em razão da prática de violência psicológica em contexto de violência doméstica. Assevera que no âmbito das medidas protetivas, vigora a lógica do in dubio pro tutela, conforme disposto no art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha. Sustenta deter a palavra da vítima especial relevância perante o ordenamento jurídico, a qual deve ser devidamente sopesada pelo Juízo, sob pena de revitimização, de violência futura, indevida omissão estatal e risco de descrédito da sociedade acerca da atuação do Poder Judiciário. Alega ter a vítima relatado que o ofensor apenas não a agrediu fisicamente em razão de ela ter evitado contato com ele e, embora tenha concordado com a proposta realizada na audiência de justificação, continua em sofrimento. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas requeridas na Ocorrência Policial no 175.467/2024-2. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Emerge cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de uma ocorrência pela vítima, na qual afirma estar sofrendo violência psicológica por P.H.C.P., seu ex-namorado. Eis o teor da referida comunicação policial (ID 67302136, pág. 16): “relacionou amorosamente com P.H.C.P. por aproximadamente 7 anos, que estão separados desde outubro/2021 e desta relação nasceu um filho: E.R.S.C. (4 anos de idade); Que não coabitam e que já fez o registro de no 964/2022- 9a DP em desfavor de P.; Que relata que tem vários conflitos com P. em relação a guarda/visitação de P., pois ele é negligente com os cuidados e demanda muito em relação aos eventuais direitos que possui; Que além disso P. usa o filho para lhe atingir, pois sabe que este é um fato que lhe desestabiliza emocionalmente; Que reitera que no dia 25/09/2024, P. foi até a sua residência buscar E., na ocasião a criança estava dormindo, razão pela qual L.R.S. foi avisá-lo; Que P. se irritou pelo fato de não conseguir pegar o filho, oportunidade que qualificou L. de "bosta e merda" Que relata que só não fora agredida nesta situação, pois evitou contato com P.; Que informa que P. lhe telefona de maneira insistente e age como se a declarante devesse estar sempre a sua disposição; Que o último fato ocorreu ontem (10/10/2024), ocasião que P. lhe telefonou diversas vezes a fim de forçar o contato; Que por fim relata que não aguenta mais estas agressões e que tais fatos vêm lhe atrapalhando em suas atividades sociais e laborais; Que reforça que P. tem fácil acesso a arma de fogo e não aceita ser contrariado, questões que lhe deixam ainda mais temerosa; Que neste ato, deseja requerer ou representar pela apuração criminal, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, as REQUEREU em Termo próprio” (grifos acrescidos) A vítima pleiteou a fixação das seguintes Medidas Protetivas: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos (ID 67302136, pág. 39): “Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por L.R.C.S. alegando, em síntese, ter sido vítima de violência psicológica por parte de P.H.C.P. O presente procedimento carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado. Deste modo, não restando demonstrado o fumus boni iuris, nem o periculum in mora a se autorizar a concessão das medidas protetivas mencionadas acima, devem as mesmas, serem indeferidas, no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, as medidas protetivas pleiteadas. Como nem sempre é possível se transcrever por meio de palavras tudo aquilo que as partes se encontram vivenciando, designo audiência de justificação para o dia 04/12/2024 às 15h a fim de ter um contato mais próximo com as partes. Intime-se a vítima acerca da presente decisão. (...)”. Realizada a audiência de justificação, o Juízo a quo manteve o indeferimento e determinou a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, processo no 0737627-11.2022.8.07.0016, para que analisem a possibilidade de alteração da regulamentação de visita do filho em comum das partes, a fim de evitar contato entre ambos (ID 67302136, págs. 71/72). Da análise do requerimento, não considero presentes, ao menos neste exame perfunctório, fundamentos capazes de infirmar o posicionamento exarado pelo Juízo reclamado. Como pontuado pelo juízo reclamado, não há nos autos todos os elementos necessários para uma análise adequada do caso. Malgrado a vítima tenha narrado que o suposto ofensor injuriou seu atual marido e que apenas não foi por ele agredida em razão de ter evitado contato, nas ações relatadas no dia do registro da ocorrência, verifica-se, a princípio, a inexistência de agressão psicológica ou física em face da vítima. Ademais, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a reclamante assinalou nunca haver sido ameaçada ou agredida fisicamente pelo suposto ofensor (ID 214287281, pág. 1). Diante do exposto, não verifico situação de urgência ou risco iminente à integridade física e/ou psicológica da vítima. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator